Tribunal: TJES
Processo: 0028454-22.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028454-22.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO DOS SANTOS SOUZA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028454-22.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO DOS SANTOS SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP). 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO IDÔNEA. 3. ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. VALIDADE. 4. CONSEQUÊNCIAS. GRAVE ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS. EXASPERAÇÃO MANTIDA.
5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal). O recurso defensivo pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria do delito; (II) aferir a correção da dosimetria da pena; (III) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade
e
ncontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência e pelo auto de reconhecimento de objeto.

O depoimento de uma das vítimas, que reconheceu o apelante em juízo como um dos autores do roubo, constitui elemento de prova relevante, especialmente em crimes patrimoniais.

A autoria é reforçada pela apreensão de parte dos objetos subtraídos na residência do réu.

A culpabilidade extrapolou o tipo penal em razão da premeditação e do planejamento da ação, circunstâncias que denotam maior reprovabilidade da conduta e autorizam o aumento da pena-base.

Os antecedentes criminais foram validamente negativados com base em condenação criminal definitiva por fato anterior.

As consequências do crime foram graves e concretas, pois as vítimas sofreram abalo psicológico duradouro, com uma delas pedindo demissão do emprego, o que justifica a valoração negativa do vetor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento do réu por uma das vítimas, quando corroborado pela apreensão da
res furtiva
em seu poder, constitui prova robusta e suficiente para sustentar a condenação por crime de roubo.

A premeditação do delito e o grave trauma psicológico causado às vítimas são fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base, por meio da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal: art. 44, incisos I e III; art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0028454-22.2015.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO DOS SANTOS SOUZA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO DOS SANTOS SOUZA FILHO em face de sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES que o condenou, pela prática do crime previsto no art
igo
157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Narra a inicial que, em 30 de julho de 2013, por volta das 19h, no bairro Colina de Laranjeiras, Serra/ES, o apelante, em conluio com outros indivíduos não identificados, invadiu o estabelecimento comercial "NCD Embalagens" e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, renderam dois funcionários e subtraíram diversos bens pessoais e da empresa.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de atenuantes e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, por entender que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas e a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro pugna pel
a negativa de
provimento do apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 18779653 (fls. 8/10) e pelo Auto de Reconhecimento de Objeto de fl. 13.

A autoria, embora negada pelo réu, encontra sólido respaldo nas provas dos autos.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima Vinícius Rodrigues Arruda Machado afirmou que era funcionário da empresa e, ao final do dia, foi surpreendido pelos assaltantes no dormitório,
destacando que eles agiam com muita agressividade
.
Lembra que
um dos criminosos portava arma de fogo e o rendeu, ordenando que se virasse para a parede
,
momento
em que subtraíram
diversos bens
dele e
da empresa.
A
pós o roubo, ele e os demais colegas foram trancados em um quarto.

Mas o
ponto crucial d
o
depoimento,
para fins de esclarecimento da autoria,
reside no reconhecimento do
recorrente: o ofendido
afirm
a
que, embora alguns dos criminosos estivessem de máscara e capuz,
pode
reconhece
r

o apelante, em razão de
ter sido
ele
a primeira pessoa que viu no momento da abordagem.

Corroborando a narrativa, a vítima Cassemiro Dias Duarte Filho,
após dar detalhes do fato criminoso, disse que na esfera policial, ao realizar o reconhecimento, apontou o indivíduo que considerou o “
mais parecido
” com um dos autores do crime, no caso, o ora recorrente.
Na ocasião, conforme consta do termo de declarações de fls. 60/61, disse que tinha 70% de semelhança com um dos envolvidos.

A dúvida, no entanto, é suplantada pelo fato de parte dos objetos subtraídos
terem sido
encontrados na residência do
apelante.

Dessa forma, o acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar o decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.

Subsidiariamente, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 09 (nove) dias de reclusão, portanto acima do mínimo legal. A exasperação foi devidamente fundamentada na valoração negativa de três circunstâncias judiciais:
culpabilidade
,
antecedentes
e
consequências do crime
.

A
culpabilidade
foi considerada mais gravosa em razão da premeditação e do planejamento da ação, com o uso de meios para assegurar o sucesso do crime.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado que reputa a premeditação como fator determinante para a ponderação negativa do vetor culpabilidade:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PERSONALIDADE. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO PENAL. REITERAÇÃO DOS PLEITOS FORMULADOS NO HC N. 636.151/ES, JÁ JULGADO. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. 2.
A premeditação do delito demonstra o maior grau de reprovabilidade do comportamento e, assim, autoriza a majoração da pena-base quanto à culpabilidade
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022)

Mantenho a avaliação sentencial.

Os
antecedentes
foram validamente negativados com base em condenação nos autos do processo nº no 0029783-15.2013.8.08.0024.

Sobre
as
consequências do delito
, a sentença aponta que extrapolaram o mero prejuízo patrimonial, pois uma das vítimas, em razão do abalo emocional sofrido, chegou a pedir demissão da empresa e outra sofria com as sequelas psicológicas da ação. Tais elementos concretos, extraídos dos autos e expressamente pontuados na sentença, justificam plenamente a exasperação da pena-base,
lembrando
que
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ostenta firme compreensão no sentido de que é válida a valoração negativa das consequências da infração fundada nos traumas psicológicos duradouros causados à vítima ou aos familiares (STJ, AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, 5a Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3/11/2021).

Na segunda fase, corretamente, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. O pleito defensivo de aplicação da atenuante da confissão espontânea não procede, uma vez que o réu negou a autoria do crime.

Na terceira fase, o magistrado sentenciante reconheceu a incidência de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo. A presença de múltiplos agentes e o uso do armamento foram confirmados pelas vítimas. A fração de aumento de 2/5 (dois quintos), aplicada em razão da presença de duas majorantes, mostra-se proporcional.

Por fim, foi corretamente aplicado o concurso formal próprio, com acréscimo de 1/4 (um quarto), pela prática do crime contra duas vítimas distintas.

Por último, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser acolhido, pois o
quantum
da pena final é superior a 04 (quatro) anos e o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão do benefício, nos termos do artigo 44 do Código Penal e como bem decidiu o juízo de piso.

Destarte, a sentença condenatória deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)